Tribunal: TJBA
Processo: 8098664-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8098664-38.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON GOMES DA SILVA SANTOS

Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
O
AUTOR EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.

APONTAMENTO
DEVIDO
NOS ÓRGÃO
S
DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO
. EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
O
RÉ
U
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
NÃO
O
CORRENTE.
PERFEIÇÃO
DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

APELO
D
O

AUTOR
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido aduzido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, mantendo a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e aplicando penalidade por litigância de má-fé. A parte autora sustenta a inexistência da contratação e requer a declaração de inexistência do débito, a retirada da restrição creditícia e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, bem como exclusão da penalidade por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se houve comprovação da relação jurídica contratual que originou o débito e legitimou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito; (iii) estabelecer se é cabível a manutenção da penalidade por litigância de má-fé aplicada à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões aptas a demonstrar o desacerto da sentença, conforme art. 1.010, II e III, do CPC.

A análise da peça recursal evidencia que a parte autora enfrenta os fundamentos adotados pelo juízo de origem, expondo razões voltadas à reforma da sentença, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto atendidas as exigências legais relativas à fundamentação do apelo.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois a relação estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90.

Nas ações declaratórias negativas de inexistência de relação jurídica, compete ao réu demonstrar a existência da contratação, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

O réu comprova a relação jurídica contratual mediante a juntada de documentos que evidenciam a contratação realizada pela parte autora, inclusive com captura de biometria facial e apresentação de documentos pessoais, além de extratos de faturas que demonstram pagamentos parciais do débito.

Demonstradas a contratação e a inadimplência da parte autora, revela-se legítima a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo exercício regular do direito de crédito pelo fornecedor, nos termos do art. 43 do CDC.

A regularidade da negativação afasta a configuração de dano moral indenizável.

A parte autora altera a verdade dos fatos ao negar contratação comprovada documentalmente, configurando hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a penalidade fixada pelo juízo de origem.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a apelação enfrenta, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida.

Compete ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica quando o consumidor ajuíza ação declaratória negativa de débito, admitindo-se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

Comprovada a contratação e a inadimplência, é legítima a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, inexistindo dano moral indenizável.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar contratação comprovada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8098664-38.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como
apelante,
EDMILSON GOMES DA SILVA SANTOS
e como
apelad
o,
BANCO CSF S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
Cível autoral
,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12